Tribunal: CARF
Processo: 10950.900983/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900983/2015-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.845 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
SANTA RITA SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Em síntese, a recorrente arrecadou o DARF no valor de R$ 161.794,53 (cód. 2362
– PA fev/2012). Retifico duas vezes a DCTF (19/04/2012 e 13/12/2012), informando o débito de
R$ 161.794,53, vinculando ao DARF pago. Após, percebeu o pagamento a maior, que deveria
ser de R$ 85.173,93, transmitiu a PERDCOMP em 29/10/12 (com o crédito de R$ 76.620,60).
Retificou a DIPJ em 11/09/2013, informando o débito no valor de R$ 85.173,93.
Em 04/11/15, recebeu o Despacho Decisório (emitido em 05/05/15 – recebeu 6
meses após a emissão).
Em 06/11/15, (02 dias após) retificou a DCTF, informando o débito de R$
85.173,93, vinculando ao DARF pago. Esta DCTF foi incluída em malha, e até a apresentação
do Recurso Voluntário estava com a indicação: "Débitos em análise devido à provável
inconsistência"
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900983/2015-95
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900983/2015-95

Em 09/11/15, apresentou a manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente, porquanto o julgador entendeu que a manifestante não juntou aos autos seus
registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de
valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Em seu Recurso Voluntário assevera que o livro contábil "Diário n° 04", constante
da escrituração contábil digital está disponível na base de dados da RFB (explicando que, por ser
digital, por já estar disponível na base de dados e por possuir milhares de páginas, esse livro não
foi impresso e anexado ao presente processo), Apresenta imagens com baixíssima resolução dos
lançamentos contábeis que suportam os valores do débito e do pagamento a maior realizado.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, a contribuinte retificou a DCTF informando débito que alega ser
correto após a emissão do Despacho Decisório. Apresenta imagem da escrituração e alega:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900983/2015-95

Conforme exposto acima, o valor do lançamento contábil constante da escrituração
contábil da contribuinte em 29/02/2012, referente ao débito de imposto de renda,
ocorreu no valor de R$ 85.173,93. O referido lançamento pode ser confirmado via
consulta por parte da autoridade fiscal em sua base de dados na escrituração contábil
digital entregue pelo contribuinte.

Conforme exposto acima, o valor do lançamento contábil constante da escrituração
contábil da contribuinte em 23/10/2012 evidencia o pagamento a maior no valor de R$
76.620,60. O referido lançamento pode ser confirmado via consulta por parte da
autoridade fiscal em sua base de dados na escrituração contábil digital entregue pelo
contribuinte.
[...]
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900983/2015-95

Conclui-se, então, que o débito apurado no período em questão constou de DIPJ e de
DCTF retificadora, bem como de toda escrituração contábil digital e que foi recolhido a
maior. ensejando a apuração de indébito utilizado na compensação questionada.
O julgador a quo entendeu:
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafoúnico. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373 (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Além disso, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade
fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de
valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores
da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Em relação ao fato de que o débito retificado foi declarado na DIPJ, registre-se que,
segundo a Solução de Consulta Interna Cosit no 2008-48, a DIPJ tem caráter
informativo:
“...A Dipj e o Dacon têm caráter informativo. Estes documentos não estão
enumerados como típicos de confissão de dívida, para efeito de inscrição do saldo a
pagar em Dívida Ativa, pelos art. 1o da IN SRF no 77, de 1998 e §4o, art. 1o, da IN
RFB no 767, de 2007, nem por outro ato normativo.
(...)
Dispositivos Legais: arts. 142, 149 e 150 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN); §§1o e 2o
do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984; IN SRF no 127, de 1998; IN SRF no 387,
de SRF no 387, de2004; IN SRF no 786, de 2007.”
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900983/2015-95

EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS. DÉBITO NÃO COMPENSADO.
Em referência à impugnação feita pela contribuinte quanto à exigência de multa e juros
a IN RFB 1.300/2012 em seu artigo 45 determina que: “O tributo objeto de
compensação não homologada será exigido com os respectivos acréscimos legais”.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de restituição/compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ex positis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade
formulada, para manter o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada, por inexistência do crédito solicitado.
A argumentação central do Julgador foi que a interessada “não juntou aos autos
seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo
que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e
reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF”.
No entanto, a recorrente apresenta parte de sua escrituração (imagem às fls. 89-
90) alegando que a “escrituração contábil digital disponível na base de dados da autoridade
fiscal (que por ser digital, por já estar disponível na base de dados da autoridade fiscal e por
possuir milhares de páginas se impressas, esse livro não foi impresso e anexo ao presente
processo), que traz os lançamentos contábeis que suportam os valores do débito e do
pagamento a maior realizado”.
Com efeito, não é possível verificar a apuração do tributo no respectivo período
de apuração de modo a evidenciar o crédito de pagamento indevido ou a maior pleiteado pela
interessada. A meu ver, com fulcro na verdade material, o erro na entrega das declarações
(deveres instrumentais) pode ser suprido caso haja evidencias da legitimidade do direito
creditório pleiteado.
Desse modo, entendo que, no presente caso, é imprescindível consultar a
Escrituração Contábil Digital — ECD para verificar se o débito apurado já havia sido
evidenciado em seus assentos contábeis, conforme defende a recorrente.
É importante realçar que o direito creditório apontado se trata de um pagamento
indevido ou a maior de estimativa. Após o encerramento do período de apuração, eventual
parcela de crédito de estimativa, por ser antecipação do tributo devido, deve ser analisada
juntamente com o tributo apurado no final do período, considerando todas as deduções
permitidas no respectivo período de apuração. O direito creditório permanece se eventual
pagamento antecipado de estimativa não foi utilizado como dedução na apuração do tributo
Conclusão
Nesses termos, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade Fiscal verifique a apuração do tributo no período, confrontando
a escrituração digital com as declarações apresentadas e com os recolhimentos de estimativa
efetuados, de modo que examine a liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado. Cabe intimar
a interessada para apresentar quaisquer documentos que julgar necessários.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900983/2015-95

Após a análise, solicito um relatório conclusivo acerca do direito creditório
pleiteado. Intimar a contribuinte para eventual manifestação no prazo de 30 dias acerca da
diligência efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital